Tribunal: TJDFT
Processo: 0747090-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, na qual alegava a necessidade de limitação da condenação ao período de janeiro de 1996 a 24/07/1997, a ocorrência de excesso de execução e a inaplicabilidade da Taxa SELIC sobre o montante consolidado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a condenação pode ser limitada ao período de janeiro de 1996 a 24/07/1997; (ii) analisar a ocorrência de excesso de execução; e (iii) definir se a aplicação da Taxa SELIC nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 caracteriza bis in idem ou anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de suspensão do feito em razão da ADI 7.391/DF não foi conhecido, pois não foi objeto de decisão na instância de origem, sendo vedada a supressão de instância.
4. A condenação imposta na ação coletiva transitada em julgado estabeleceu o pagamento das diferenças salariais devidas entre 1o/11/2015 e a data de implementação do reajuste, não havendo fundamento para restringir temporalmente seus efeitos ao período de janeiro de 1996 a 24/07/1997.
5. O critério de correção monetária e juros deve observar o disposto na Emenda Constitucional no 113/2021, que determina a aplicação exclusiva da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o montante consolidado da dívida.
6. A incidência da SELIC sobre o valor consolidado da dívida não configura bis in idem ou anatocismo, pois substitui os juros e a correção monetária a partir da data determinada, sem cumulação com outros índices.
7. O título exequendo não fixou expressamente os índices de correção monetária e juros, permitindo a adequação conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905/STJ) e da jurisprudência desta Corte.
8. Os parâmetros de cálculo adotados na origem estão em conformidade com a legislação vigente e os precedentes dos Tribunais Superiores, inexistindo excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. O cumprimento individual de sentença coletiva deve observar os limites da condenação fixados no título executivo transitado em julgado, não sendo possível restringi-lo a período anterior ao expressamente determinado na decisão exequenda.
2. A Taxa SELIC deve ser aplicada a partir de dezembro de 2021 sobre o montante consolidado da dívida, incluindo a correção monetária e os juros de mora acumulados até novembro de 2021, conforme previsto na Emenda Constitucional no 113/2021.
3. A aplicação da SELIC nos termos da EC no 113/2021 não configura bis in idem ou anatocismo, pois substitui os juros e a correção monetária a partir da data estabelecida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019; CF/1988, art. 103-B; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 905, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 02/03/2018; TJDFT, Acórdão 1667791, 07392990520228070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE 09/03/2023; TJDFT, Acórdão 1922746, 07197954220248070000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE 24/09/2024.